Tribunal: TJMT
Processo: 1054026-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054026-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL DE LIMA FIGUEIREDO - CPF: 734.831.761-87 (RECORRENTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), CASSIO MENDES DE ARRUDA - CPF: 014.523.681-12 (ADVOGADO), IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A - CNPJ: 33.000.431/0001-07 (RECORRIDO), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS - CANCELAMENTO PELA COMPANHIA AÉREA – PRODUTO OFERECIDO COM PREÇO VIL - TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE REACOMODAÇÃO, SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REEMBOLSO – DANO MATERIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 158140889), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada CVC, determinando a extinção, sem resolução do mérito, em relação a ela.

Por fim, julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a falha na prestação dos serviços da demandada, diante do cancelamento das passagens adquiridas, bem como a ocorrência de danos morais e materiais, pugnando pelo arbitramento de indenização.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, o
autor, no dia
28/12/2021
, adquiriu junto à CVC Viagens,
02 (duas)
passagens aéreas de ida e volta para o trecho
Rio de Janeiro-RJ
-
Paris-FR,
pelo valor total de

R$
2.845,17 (dois mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos)
, tendo efetuado o pagamento de uma entrada no valor de
R$ 569,03 (quinhentos e sessenta e nove reais e três centavos),
e dividido o restante em 07 (sete) parcelas, por meio do boleto bancário, de
R$ 325,18 (trezentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos)
.

Assevera que, ao acessar o aplicativo da reclamada, a fim de acompanhar o seu voo (localizador L8D6S), foi surpreendido com um erro no sistema e, em
março/2022,
procurou a agência de viagens CVC para maiores esclarecimentos, no entanto, não obteve resposta.

Afirma que, após meses da aquisição das passagens, na data de
15/07/2022
, recebeu um
e-mail
da agência de viagens informando que houve um erro no sistema da companhia aérea reclamada, e que a tarifa era divergente, razão pela qual havia sido cancelada a emissão dos bilhetes e a única solução seria o reembolso dos valores pagos (id. 158140860).

Diante disso, buscou o reclamante a reparação pelos danos materiais e morais, diante da falha na prestação do serviço da reclamada.

A demandada,
em sede de contestação (id. 158140870), alega a ilegitimidade passiva da reclamada CVC. E, no mérito, sustenta que houve um erro grosseiro em seu
website
quando da disponibilização da tarifa para Paris e, ao constatar o equívoco, tomou todas as medidas cabíveis, informando os consumidores sobre o problema no sistema, cancelando a emissão dos bilhetes e procedendo com a devolução dos valores pagos, razão pela qual inexiste o dever de indenizar.

Pois bem, quanto ao dano material, por se tratar de matéria relacionada a voo internacional, aplica-se a Convenção de Montreal.

O artigo 19 da Convenção de Montreal prevê que
“
o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga”.

Posto isto, apesar da parte reclamada argumentar que já reembolsou os valores gastos, as telas unilaterais trazidas na contestação não são suficientes para demonstrar o reembolso.

Assim, a sentença deve ser reformada quanto aos danos materiais.

Ademais, no caso em evidência,
não restou comprovado
que a reclamada adotou t
odas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar os danos.

A respeito dos pedidos de danos morais, a legislação aplicada é o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação travada entre as partes é de natureza consumerista.

Vale ressaltar, inclusive, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1394401, que dispôs:
“Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal
às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
”.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC)
. A prestadora de serviço não trouxe documentos hábeis acerca de suas alegações,

não se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia. Por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que efetuou o cancelamento das passagens aéreas adquiridas, tendo o reclamante, inclusive,
buscado uma solução administrativa de reacomodação em outro voo, sem a resolução do impasse
.

Merece destaque o fato de que o consumidor foi comunicado tardiamente acerca da problemática, cerca de seis meses após a aquisição das passagens, de modo que estava realizando o pagamento das parcelas regularmente, sem qualquer aviso.

Essa situação e o fato da compra ter sido intermediada por uma agência de viagem reconhecida no mercado, a qual é capaz de ter o conhecimento necessário para indicar se os preços estão irregulares, evidencia a falha na prestação dos serviços da companhia aérea.

A propósito:

CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TRECHO BRASÍLIA-DF/PARIS-FRANÇA/BRASÍLIA-DF, COM CONEXÃO EM SÃO PAULO (AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS).
CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. INÚMERAS SOLICITAÇÕES DE REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS. NÃO CUMPRIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EFETIVA RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.
DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS (R$ 4.153,86).
DANO MORAL CARACTERIZADO
. QUANTIA REPARATÓRIA ARBITRADA EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE (R$ 4.000,00). RECURSO IMPROVIDO. MAIORIA. 1. A parte Autora logrou demonstrar a emissão dos bilhetes e a solicitação de reembolso operada em 30/05/2010, após o cancelamento das passagens, juntando aos autos documentos comprobatórios do seu direito à restituição do valor pago pelas passagens aéreas. 2.
A retenção indevida do valor das passagens representa efetiva restrição de crédito, acarretando a privação da utilização dos valores dentro do orçamento do consumidor
. 3. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, mais custas processuais, a cargo da recorrente.
(20100112119640ACJ, Relator José Guilherme de Souza, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 09/08/2011, DJ 07/10/2011 p. 252) (grifei)

E, ainda:

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange
ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a partir do arbitramento, bem como à restituição da quantia de
R$ 2.845,17 (dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos)
a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023